Tribunal: TCU
Processo: 013.335/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensões militares instituídas por Francisco Rodrigues, Hélio Ferreira , Isaias Machado de Amorim e Izaildo Bispo Machado .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões instituídas por militares do Exército Brasileiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de reversão da pensão militar instituída por Francisco Rodrigues e do ato inicial de concessão de pensão militar instituída por Izaildo Bispo Machado (CPF XXX.444.786-XX), com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. considerar ilegais atos iniciais de concessão de pensão instituídas por Hélio Ferreira (CPF XXX.265.446-XX) e Isaias Machado de Amorim (CPF XXX.942.546-XX) e o ato de alteração de pensão instituída por Izaildo Bispo Machado (CPF XXX.444.786-XX), com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o e 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como art. 7o, § 4o da IN 78/2018; 9.2.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, aos beneficiários, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta dias), comprovante da referida ciência; 9.3.3. esclareça à interessada Lídia Beatriz Couto Renno (CPF XXX.763.486-XX) que assiste a ela o direito à opção pela manutenção dos proventos de pensão militar, mediante a renúncia a um dos benefícios acumulados indevidamente. 9.3.4. alerte os beneficiários que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com base no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais de Hélio Ferreira (CPF XXX.265.446-XX) e Isaias Machado de Amorim (CPF XXX.942.546-XX) poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, livre das irregularidades apontadas nestes autos para os instituidores; 9.5 ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicada nos subitens 9.2 e 9.3, representando a este Tribunal, caso necessário.